Tribunal: TJES
Processo: 5010827-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010827-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME SANTANA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONCURSO PÚBLICO PARA
ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE
SOLDADO COMBATENTE DA PMES
. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
OMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A fase de investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

2)
Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

3)
De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual “s
em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”

4)
Sem embargo, no sobredito

leading
case
(
RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 –
Info 965
)
, a Corte Suprema assentou que “em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é posssível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.”

5
)
Ademais, “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

6)
É legítima a eliminação de candidato a concurso público para soldado combatente da PMES que tenha omitido informações a respeito da existência de ocorrências policiais que revelavam atos de violência física, inclusive de gênero.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou o candidato agravante na fase de investigação social do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital nº. 01/2022 – CFsd/2022.

Como se sabe, a investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual
“s
em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.”

No sobredito

leading
case
(
RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 –
Info 965
)
, a Corte Suprema lançou, como razões de decidir, as seguintes conclusões, a saber:

1) Não é possível, por regra, eliminar candidato de concurso público simplesmente pelo fato de responder a inquérito ou a ação penal, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos;

2) Nada obstante, em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é posssível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.

3) Nesses casos, a lei pode prever que a eliminação do candidado esteja baseada em condenação definitiva ou em condenação por órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso, desde que exista relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo.

De forma semelhante, o
STJ

também já decidiu que,
“
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
”
(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

Ademais,
“
a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
”

(AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Na hipótese dos autos, a contraindicação do agravante na fase da investigação social se deu pelos seguintes motivos declinados pela comissão do concurso, como subsegue:

“
Por ter sido constatado que
o candidato omitiu, no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS) o envolvimento na condição de suspeito investigado em três ocorrências policiais
: Boletim Unificado nº 44180351, de 24JAN2021 (em anexo), pela prática de crime de lesão corporal leve contra mulher (Lei Maria da Penha); Boletim Unificado nº 49759449, de 24DE22022 (em anexo) pela prática de crime relacionado à Lei Maria da Penha e Boletim Unificado nº 49955957, de 12JAN2023 (em anexo), pela prática de crime de estelionato/fraude.”

Nas contrarrazões recursais o Estado trouxe de forma detalhada as referidas ocorrências policiais. É de se conferir:

“No que se refere ao Boletim Unificado nº 44160351, de 24/04/2021, narra o envolvimento do agravante na ocorrência pela prática de crime de lesão corporal leve contra mulher (Lei Maria da Penha), vejamos o que está descrito no Boletim:

‘A VÍTIMA RELATA QUE ENCONTRA-SE NA ORLA DA PRAIA DO MORRO EM GUARAPARI, ES, QUANDO INICIOU-SE UMA DISCUSSÃO ENTRE ESTA E SEU NAMORADO LUIZ GUILHERME SANTANA PEREIRA, MOTIVADA PELO CIÚME QUE ESTE SENTE DESTA. QUE, AMBOS ADENTRARAM AO VEÍCULO DE LUIZ GUILHERME E PROSSEGUIRAM SENTIDO RESIDÊNCIA DE THAINANDA. DURANTE O TRAJETO A DISCUSSÃO FICOU AINDA MAIS ACALORADA. QUE, QUANDO LUIZ GUILHERME PAROU O VEÍCULO, THAINANDA SALTOU DO CARRO E SEGUIU CAMINHANDO. QUE, LUIZ GUILHERME NÃO QUIS ENTREGAR O APARELHO CELULAR DE THAINANDA. QUE, THAINANDA NA TENTATIVA DE RECUPERAR SEU CELULAR ADENTROU NOVAMENTE AO VEÍCULO,
MOMENTO EM QUE LUIZ GUILHERME EMPURROU A VÍTIMA POR DUAS VEZES, AO QUE THAINANDA REVIDOU DESFERINDO DOIS SOCOS NO OMBRO DE LUIZ GUILHERME. QUE, LUIZ GUILHERME REVIDOU, DEFERINDO SOCOS NA NUCA E NO NARIZ DE THAINANDA
, QUE, A BRIGA PROSSEGUIU SENDO QUE A PARTIR DAÍ AMBOS SE AGREDIAM MUTUAMENTE. QUE, THAINANDA CONSEGUIU SAIR DO CARRO E LEVOU A CHAVE DO CARRO DE LUIZ GUILHERME. QUE, ACIONOU A POLÍCIA MILITAR QUE COMPARECEU AO LOCAL, PORÉM A POLICIAL FEMININA SOLICITOU QUE THAINANDA DEVOLVESSE A CHAVE DO CARRO DE LUIZ GUILHERME, AO QUE THAINANDA NEGOU-SE A FAZÊ-LO. QUE, DIANTE DA NEGATIVA DE THAINANDA, OS POLICIAIS MILITARES FORAM EMBORA E THAINANDA DIRIGISSE A ESTA DELEGACIA PARA REGISTRO DO FATO. QUE,
A VÍTIMA APRESENTA PEQUENAS LESÕES NO ROSTO, ANTEBRAÇO DIREITO E NUCA. QUE, NÃO PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO. QUE, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LUIZ GUILHERME SANTANA PEREIRA, ASSIM COMO SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DESTE
.’

[...]

Ademais, no Boletim Unificado nº 49955957, a companheira do agravante, à época, narra que o Sr. Luiz Guilherme Santana Pereira
(re)ativou uma linha telefônica vinculada ao CPF da declarante utilizando de fraude para convencer a operadora telefônica a (re)ativar a linha, ativando, inclusive um “novo” plano
.

[...]

Por fim, referente ao Boletim Unificado de nº 49759449, [...] A defesa desenvolve sua tese partindo do pressuposto que na ocorrência em destaque o Sr. Luiz Guilherme Santana Pereira figura apenas como testemunha do fato, e não envolvido/investigado na ocorrência, entretanto a vítima narra os fatos de forma distinta:

‘A GUARNIÇÃO FORMADA PELOS MILITARES SD GIOBINI E SD NAOR A BORDO DA RP 4173 FOI ACIONADA PELO CIODES PARA DESLOCAR ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
NO LOCAL FOMOS RECEBIDOS PELA VITIMA, SRA. RITA DE CÁSSIA LIMAS ARAUJO, QUE NOS RELATOU OS SEGUINTES ACONTECIMENTOS: RITA ESTAVA DORMINDO EM SUA CASA JUNTAMENTE COM O SEU FILHO, ARTHUR LIMA AQUINO, DE CINCO ANOS, QUANDO TRÊS PESSOAS FORÇARAM A GRADE DA JANELA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME FOTO EM ANEXO, E CONSEGUIRAM TER ACESSO À CHAVE E ABRIR A PORTA. RITA IDENTIFICOU OS INVASORES COMO SENDO: LUIS GUILHERME PEREIRA SANTANA, ROBSON DA SILVA AQUINO E FELIPE SIMÕES SIMPLÍCIO
. ROBSON É SEU EX-MARIDO, PAI DE ARTHUR, O QUAL TEVE RELACIONAMENTO QUE DUROU POR SETE ANOS, MAS ESTAVAM SEPARADOS HÁ DOIS ANOS. FELIPE SIMÕES SIMPLÍCIO É SEU EX-NAMORADO, O QUAL TEVE UM RELACIONAMENTO DE APROXIMADAMENTE UM ANO, MAS ESTÁ HÁ UM MÊS SEPARADOS, SIMPLÍCIO TAMBÉM É CABO DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO.
JÁ O LUIS GUILHERME PEREIRA SANTANA, NÃO POSSUI NENHUM RELACIONAMENTO COM RITA, É APENAS UM CONHECIDO DA VITIMA E AMIGO DE SIMPLÍCIO
. A VÍTIMA INFORMOU QUE SEU EX-MARIDO, ROBSON DA SILVA, COMEÇOU A AGREDI-LA COM SOCOS E CHUTES NA REGIÃO DACABEÇA, E TAMBÉM TENTOU ESTRANGULÁ-LA SEM NENHUMA MOTIVAÇÃO. RITA DISSE QUE AS AGRESSÕES DURARAM CERCA DE TRINTA MINUTOS E QUE SIMPLÍCIO FICAVA ENTRANDO E SAINDO DA SUA RESIDÊNCIA FILMANDO TUDO O QUE ESTAVA ACONTECENDO. EM DETERMINADO MOMENTO EM QUE ROBSON ESTAVA SOZINHO COM RITA, A VITIMA CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DAS AGRESSÕES EMPURRANDO O ROBSON E FUGIU PARA FORA DE SUA CASA SUBINDO AS ESCADAS, ROBSON ENTÃO PEGOU SEU FILHO, ARTHUR LIMA, E COMEÇOU A SAIR DA CASA, MAS RITA RETORNOU E NÃO PERMITIU QUE ELE LEVASSE O MENINO, SEGURANDO ELE PELO BRAÇO. TODA A AÇÃO FOI TESTEMUNHADA POR ROSANGELA DE FÁTIMA NASCIMENTO, VIZINHA DE RITA. A SITUAÇÃO FOI INFORMADA AO CIODES E AO CPU, 1º SGT SARTI, QUE FOI ATÉ O LOCAL E ACOMPANHOU TODA A OCORRÊNCIA. DIANTE OS FATOS, ENCAMINHAMOS A VITIMA PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GUARAPARI, PARA QUE PUDESSEM SER TOMADAS TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS. FOI REALIZADO UM PREVENTIVO COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR OS AGRESSORES, POREM NÃO LOGRAMOS ÊXITO. INFORMO QUE FOI PERGUNTADO A VITIMA SE ELA GOSTARIA DE ATENDIMENTO MEDICO, MAS ELA FOI ENFÁTICA EM DIZER QUE NÃO HAVIA NECESSIDADE.’

Observa-se na ocorrência que a vítima não alçou o agravante à condição de testemunha, mas sim como um dos três responsáveis pelo arrombamento da grade de sua (dela) janela. A vítima qualifica o Sr. Luiz Guilherme Pereira Santana como conhecido e amigo de “Simplício” por uma questão contextual, devido aos outros dois participantes do ato serem ex-companheiros da vítima, e com o viés de discriminar o envolvimento do agravante com os demais.”

Com efeito, há que se concordar com a argumentação do Estado, no sentido de que não seria razoável permitir que o agravante, suspeito da prática de atos de violência, inclusive de gênero, exerça função pública cuja missão maior é zelar pela segurança da sociedade.

Nesse cenário, considerando que o edital do certame é bastante claro a respeito dos possíveis registros que venham a contraindicar o candidato, não se deve censurar a decisão combatida, porquanto esteja a comissão examinadora autorizada a eliminar todos aqueles tidos como contraindicados ao cargo, ainda que não se tenha condenação criminal transitada em julgado.

Além disso, não é crível a alegação de que o recorrente não teve conhecimento desses registros, uma vez que, ainda que não tivesse sido notificado dos procedimentos instaurados, é de se supor que, como candidato no concurso público da PMES, sujeito à fase de investigação social, buscou informações dos antecedentes criminais, que inclusive são de fácil obtenção no site da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (https://pc.es.gov.br/atestado-de-antecedentes-criminais).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
neg
o
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria